Tribunal: TJDFT
Processo: 0005971-41.2017.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Os depoimentos dos policiais adquirem especial relevância quando firmes, coesos e reiterados, além de corroborados por outras provas, e sem indicação de qualquer atitude dos agentes de segurança no sentido de prejudicar o réu, mas apenas no de coibir a prática de infrações penais.
2. Efetivamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito de embriaguez ao volante imputado ao réu, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há que se falar em absolvição, devendo a sentença condenatória permanecer incólume.
3.Recurso conhecido e não provido.